Tribunal: TJES
Processo: 0051720-81.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051720-81.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE CAMPOSTRINI CRUZ

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. QUEDA EM CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais contra Vitória Apart Hospital S/A. A autora alega que sofreu fraturas no tornozelo e no pé ao cair em uma canaleta de escoamento pluvial sem proteção ou sinalização adequada no estacionamento do hospital, e requer a responsabilização da instituição pelo acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do hospital pelo acidente sofrido pela apelante ou se houve culpa exclusiva da vítima, hipótese excludente do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, salvo se demonstrada a inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, do CDC).

As provas constantes dos autos, incluindo fotografias do local, demonstram a existência de passarelas destinadas à travessia de pedestres, canaletas com grades de proteção e sinalização adequada, afastando a tese de omissão do hospital.

A apelante era frequentadora habitual do hospital e conhecia a disposição física do estacionamento, reforçando a ausência de imprevisibilidade ou surpresa no evento.

O laudo técnico produzido pela própria autora não demonstrou falha estrutural, pois as normas citadas não são aplicáveis diretamente ao caso concreto.

A inexistência de registros de outros acidentes similares no local reforça a ausência de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo acidente do consumidor pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

A existência de trajetos seguros disponibilizados ao público, exclui a responsabilidade do estabelecimento por acidentes ocorridos fora dessas áreas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14, §3º; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 371 e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento nº 0027954-62.2014.8.08.0024, Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTIANE CAMPOSTRINI CRUZ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos da autora na ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada em face de Vitória Apart Hospital S/A.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma pelos seguintes motivos: (i) O magistrado desconsiderou o laudo pericial que atesta a redução da capacidade funcional da autora, evidenciando sequelas permanentes no tornozelo e no pé; (ii)a decisão ignorou laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e de engenheiros de segurança do trabalho, que atestam a falta de sinalização e segurança no local do acidente; (iii) o hospital não apresentou provas de que havia sinalização adequada no momento do acidente; (iv) O hospital responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a autora foi considerada consumidora por equiparação; (v) a ausência de proteção na canaleta de escoamento caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de garantir um ambiente seguro; (vi) o hospital lucra com o estacionamento, sendo responsável pela manutenção adequada do local; (vii) o laudo pericial confirmou redução da capacidade funcional da autora em decorrência do acidente; (viii) o magistrado desprezou provas periciais e testemunhais que corroboram a omissão do hospital na segurança do estacionamento; (ix) a autora não pulou a canaleta, mas caiu ao tentar acessar seu veículo; (x) não há provas nos autos de que a autora tenha ignorado passagens seguras ou agido de forma imprudente; (xi) as fotos juntadas aos autos não demonstram que o hospital disponibilizava um trajeto seguro e devidamente sinalizado; (xii) a decisão de primeira instância extrapolou os fatos narrados na contestação, atribuindo à autora um comportamento que nem mesmo o hospital alegou de forma consistente.

Preenchidos os requisitos, passo à análise do mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em definir se há responsabilidade civil do hospital apelado pelo acidente sofrido pela apelante ou se houve culpa exclusiva da vítima, hipótese excludente do dever de indenizar.

A recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em razão de um acidente ocorrido no estacionamento do hospital recorrido. Alegou em sua exordial que, ao sair do plantão médico, caiu em uma canaleta de escoamento de águas pluviais sem cobertura e sem sinalização adequada, sofrendo fraturas no tornozelo direito e no pé esquerdo, resultando em sequelas permanentes, e assim, requereu a condenação do nosocômio ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 150.000,00; danos estéticos no valor de R$ 100.000,00; e danos materiais (emergentes e lucros cessantes).

O hospital, em sua contestação, não negou a ocorrência do acidente, incontroverso, portanto, mas sustentou que este ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a qual afastaria sua responsabilidade, pois a autora teria ignorado as passagens seguras disponíveis para pedestres e optado por transitar por uma área destinada a veículos.

O juízo de primeira instância reconheceu a relação de consumo entre as partes (a autora foi considerada consumidora por equiparação), mas acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, fundamentando na sentença que: a) O local dispunha de passagens seguras e sinalizadas para pedestres; b) A autora ignorou essas passagens e atravessou em área inadequada; c) O hospital não omitiu socorro, tendo prestado atendimento médico imediato; d) Não ficou demonstrado nexo causal direto entre eventual falha na estrutura e o acidente. Dessa forma, julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante sustenta que, na qualidade de consumidora por equiparação, estaria resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que o hospital responderia objetivamente pelos danos causados por eventuais falhas na segurança do estacionamento, conforme artigo 14 do CDC.

Devo esclarecer que no Agravo de Instrumento nº 0027954-62.2014.8.08.0024, esta Câmara Julgadora, sob a minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Vitória Apart Hospital SA, quando restou reconhecido que: “
Embora não haja relação jurídica direta entre a médica agravada e o hospital agravante, enquadra-se ela no conceito de “bystanders” ou consumidora por equiparação. Tal qual dispõe, os arts 2º, parágrafo único, 17 e 29, todos da Lei 8.078/90, quando uma vítima de produto ou serviço não guarda relação com o fornecedor, mas ainda assim expia danos decorrentes de sua postura comissiva ou omissiva, recebe tratamento assemelhado ao que é conferido a todos os demais consumidores (...)”.

Não obstante, o mesmo CDC, no § 3º do artigo 14, dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar que o defeito não existe ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em exame, não obstante os combativos argumentos expendidos pela apelante, o acervo probatório constante dos autos evidencia a inexistência de nexo causal entre a conduta imputada ao apelado e o evento danoso.

Ainda que a apelante sustente que sua queda resultou de falha na prestação do serviço pelo hospital, ao manter o estacionamento desprovido de proteção nas canaletas de escoamento pluvial — circunstância que, segundo alega, configuraria conduta ilícita e omissiva, em afrontar ao dever de garantir um ambiente seguro aos usuários —, o conjunto probatório constante dos autos conduz a uma conclusão diversa.

As fotografias acostadas aos autos, captadas à época do sinistro e juntadas às fls. 39/41 e 292/304, evidenciam a existência, no espaço destinado ao estacionamento do hospital, de passarelas destinadas à travessia de pedestres, sarjetas (ou canaletas) com grades de proteção e sinalização adequada. Tais elementos afastam a tese de omissão por parte da instituição hospitalar, demonstrando o cumprimento do dever de garantir um ambiente seguro aos seus usuários.

Esse também foi o entendimento do MM. Magistrado a quo: “
Isto porque, como se pode ver das fotos de fls. 292/304, o local, ao tempo do acidente, contava com
diversas rampas de passagem exclusivas para o transeunte atravessar da calçada para o estacionamento
, além do que, nos
locais exclusivos de passagem, haviam grades de proteção
, não havendo nos locais de circulação exclusiva de veículos”.

A apelante sustenta que não agiu com imprudência e que sua queda ocorreu ao tentar acessar seu veículo, sem que houvesse qualquer alternativa segura para sua locomoção. Contudo, as provas dos autos não corroboram essa versão.

Depreende-se das fotografias mencionadas que existiam passagens seguras e específicas para trânsito de pedestres, demarcadas com piso tátil e corrimãos. As fotos indicam que há canaletas no local, algumas delas com grades de proteção, e algumas áreas contam com correntes e barreiras metálicas para direcionar o fluxo de pedestres e veículos. Vejamos algumas das fotos acostadas às fls. 292/304:

O local indicado pela apelante como ponto exato da queda não possuía sarjeta com grade de proteção, e sim uma sarjeta semicircular aberta, conforme demonstrado nas fotografias anexadas ao laudo técnico de acidente de trabalho por ela juntado (fls.37/42).

Todavia, não há nos autos qualquer prova concreta que demonstre, em primeiro lugar, que a apelante sofreu a queda exatamente em uma das canaletas abertas, uma vez que não foi produzida prova oral ou testemunhal que corroborasse tal alegação.

Em segundo lugar, mesmo que assim fosse, é certo que o local onde se encontram as canaletas expostas não configura um ponto obrigatório ou habitual de passagem de pedestres. Ao contrário, conforme se observa pelas fotografias anexadas aos autos, há calçadas e trajetos projetados especificamente para o trânsito seguro de pedestres, com acessos apropriados ao estacionamento, o que fica claro quando se observa o conjunto de fotos anexas. Ademais, as imagens anexadas evidenciam que a sarjeta exposta no estacionamento não representa um risco elevado para pedestres ou veículos, considerando sua baixa profundidade e largura reduzida. Diferentemente de canaletas profundas ou de grande dimensão, a estrutura observada nas fotografias trata-se de uma
sarjeta superficial
,
projetada para o escoamento eficiente de águas pluviais, sem apresentar características que a tornem um obstáculo inesperado ou oculto.

Assim como também consignado na sentença recorrida, a autora sustenta que o acidente ocorreu em 18 de abril de 2013, por volta das
17 horas
,
horário em que ainda havia luminosidade natural suficiente para a visibilidade do local, especialmente das sarjetas de escoamento pluvial.

Ademais, como a apelada ressaltou em sua defesa, a apelante não era uma usuária ocasional das dependências do hospital, mas sim uma prestadora de serviços habituada à estrutura e ao ambiente,. A recorrente frequentava o local de maneira recorrente e, portanto, era conhecedora da disposição física do estacionamento e dos acessos disponíveis.

Também não verifico nos autos qualquer elemento que demonstre a existência de
outros acidentes similares no local
(
ou
mesmo, julgados similares)
, o que enfraquece a tese autoral de que o estacionamento era estruturalmente inseguro.

Acrescento que, o documento de fls. 37/42, juntado pela própria apelante revela que ela foi
imediatamente
socorrida pelo médico ortopedista do hospital Dr. Anderson Denadai, assim como por funcionários (segurança do hospital e Coordenadora de Enfermagem do Pronto Socorro) do nosocômio recorrido, sendo transportada, em seguida, para o Pronto Socorro do próprio recorrido.

Outrossim, a apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria desconsiderado o laudo técnico, que supostamente evidenciaria falhas na segurança do estacionamento. No entanto, ao contrário do que alega a apelante, verifica-se que o magistrado efetivamente analisou o parecer elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho, encomendado pela própria parte autora, atribuindo-lhe a devida valoração conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil. Vejamos trechos da sentença:

“Destaca-se, também, o seguinte: (a) que as normas citadas à fl. 39 dos autos, pelo engenheiro de segurança do trabalho, não se aplicam ao caso, pois o local onde a autora sofreu a queda não é um local de circulação de pedestres. Ademais, não constatei na NBR 10844 e na NBR 9050, obrigação dessa natureza; (b) que o mero fato de um transeunte passar em local inadequado, não induz a ideia de que aquele local é um local natural e apropriado de passagem; e, (c) que a determinação do corpo de bombeiros de fls. 29, é datada do ano de 2013 e não existia tal determinação em momento anterior, conforme documento de fls. 306/321.

Acresce a isto, que não há provas, nos autos: (a) de que ocorriam, com frequência, acidentes de mesma natureza naquele local; (b) de que estava, a ré, funcionando em desconformidade com as normas de postura do município; e, (c) de que a parte ré deixou de forneceu auxílio quando do acidente.” (destaquei).

Dessa forma, não se trata de desconsideração da prova, mas sim de sua apreciação crítica e fundamentada, levando em conta o contexto fático do caso e os demais elementos probatórios constantes nos autos. O juízo de origem, ao exercer seu livre convencimento motivado, ponderou os aspectos técnicos apresentados no laudo, mas concluiu que as normas nele mencionadas não se aplicavam diretamente ao local do acidente.

Aliás, creio que houve valoração (mínima) adequada do laudo produzido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho às fls. 37/42. Isso porque o laudo pouco acrescenta ao deslinde da causa.

Embora o Engenheiro de Segurança do Trabalho tenha atestado que o suposto local da queda da apelante estaria em desacordo com “requisitos mínimos legais” aplicáveis, inexistindo sinalização adequada e inexistência de proteção contra quedas nas canaletas de drenagem, como fundamentação legal, apontou suposta infringência das Normas Regulamentadoras (NR’s) de Segurança do Trabalho (NR 1, NR 8 e NR 26). Todavia, essas normas são voltadas à segurança dos trabalhadores nos ambientes internos laborais, não sendo normas específicas para a segurança de pedestres em áreas externas de circulação privada. O local do acidente não se trata de um ambiente interno de trabalho, mas sim de um estacionamento privado, cujo uso é compartilhado entre empregados, pacientes e visitantes.

Também apontou obrigatoriedade de observância à NBR 10844 (regula instalações de drenagem pluvial em edificações). Mas, como destacado na sentença de primeiro grau, não há previsão nessa norma que imponha a necessidade de fechamento das sarjetas de escoamento, mormente em locais semelhantes ao do acidente. O objetivo da Norma objetivo é definir critérios para a funcionalidade e segurança dos sistemas de captação, e não regras específicas sobre acessibilidade ou segurança de pedestres.

Assim, o laudo técnico realmente não serve para demonstrar a existência de qualquer irregularidade ou negligência concreta no estacionamento do Hospital, já que as normas citadas não têm aplicabilidade direta ao caso, não sendo capazes de fundamentar a alegação de falha estrutural ou omissiva por parte do hospital.

Por fim, a determinação do Corpo de Bombeiros mencionada pela apelante e na sentença, contida à fls. 29 dos autos, foi emitida após o evento alegado pela apelante e registra recomendações sem indicar infringências ao Código de Posturas Municipal. Conforme demonstram os documentos de fls. 306/321, não havia qualquer exigência anterior nesse sentido.

Como anteriormente exposto, a existência de algumas sarjetas superficiais abertas-, por si só, não configura falha na prestação do serviço nem comprova que o hospital tenha descumprido qualquer norma técnica aplicável. Não houve apontamento de regulamentação específica que impusesse o fechamento ou proteção obrigatória a uma sarjeta “semicircular” superficial, especialmente em locais onde não há trânsito habitual de pedestres, e onde não há necessidade de um sistema de captação pluvial profunda, como é o caso.

Dessa forma, não vejo motivos para dissentir da conclusão da sentença acerca do reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, além da ausência de defeito na prestação do serviço / ato ilícito, hipóteses que excluem a responsabilidade do hospital, inexistindo elementos que justifiquem a responsabilização do hospital pelos danos aventados.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, os critérios previstos no §2º do mesmo artigo legal e o trabalho desenvolvido nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.